Tribunal: STF
Processo: RE 511577
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2.
   Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos
   como agravo regimental. 3. Base de cálculo para o PIS.
   Constitucionalidade da Lei no 9.715, de 1998. 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.